Tribunal: TJES
Processo: 5010490-94.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5010490-94.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JHONATHAN STORQUE FERREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA.
VIA IMPRÓPRIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA
E GRAVIDADE CONCRETA
. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
O
RDEM DENEGADA.

1. O exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal, como a negativa de autoria, não é permitido pela via estreita do
Habeas Corpus
, pois depende de dilação probatória, incompatível com o rito célere da ação constitucional.

2. Não acarreta constrangimento ilegal a manutenção da custódia cautelar fundada na presença de elementos concretos indicando a necessidade da manutenção da medida extrema como forma de garantia da ordem pública, mormente pelo risco concreto de reiteração delitiva e gravidade concreta da conduta, quando as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não se mostram suficientes.

3. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a revogação da prisão preventiva do agente.

4.
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO:- 07/02/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA:(RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JHONATHAN STORQUE FERREIRA
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES.

Inicialmente, o impetrante tece alegações sobre circunstâncias concretas do caso, expondo que os elementos até agora coligidos ao processo são insuficientes para imputar ao paciente o delito citado.

Alega que a decisão que manteve a medida extrema está destituída de fundamentação idônea. Aduz que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Adverte a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do CPP.

Salienta que o paciente possui condições subjetivas favoráveis à revogação da sua prisão.

Nesses termos, requer a revogação da prisão preventiva, ainda que com eventual aplicação de medidas cautelares diversas, e expedição do correspondente alvará de soltura.

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora.

O impetrante formulou pedido de reconsideração da liminar, o que foi indeferido.

A Procuradoria de Justiça, no parecer, opinou pela denegação do presente ordem de
Habeas Corpus
.

É o relatório

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Concedo a palavra ao doutor Sérgio Severiano Rodex, para a sustentação oral, pelo prazo regulamentar de 15 minutos.

*

O SR. ADVOGADO SÉRGIO SEVERIANO RODEX:-

Uma boa noite a todos. Eu sou o derradeiro nessa sessão, mas não menos importante.

Queria cumprimentar o eminente Desembargador Presidente, membro do Ministério Público, e demais Desembargadores. Que ao final, tenhamos uma boa noite de descanso, por que Vossas Excelências devem estar bastante cansados.

Mas peço vênia, haja vista a importância grande que me traz aqui. Peço vênia a atenção dos queridos e eminentes Desembargadores para o que eu vou tecer aqui. Rogo a Deus que possa inferir na capacidade de julgadores de Vossas Excelências.

Então, já adentrando no nosso tema, estou aqui nessa noite, para falar sobre o HC de número 5010490-94.2023, cujo paciente chama-se Jhonathan Storque Ferreira.

Bom, inicialmente eu gostaria de pensar com Vossas Excelências, sobre o tema prisão, e manutenção da prisão do acusado, com base na garantia da ordem pública, que basicamente é o cerne do meu pedido de liberdade nesse Habeas Copus.

Haja vista que o paciente já está preso há seis meses, e desde no início do processo eu venho fazendo reiterados pedidos de liberdade, e todos eles foram negados pelo juízo
a quo
, né?

Mas eu quero pensar sobre o tema. Esse tema prisão, e manutenção da prisão preventiva. Até mesmo por que, já diante dos fatos, o paciente foi preso no entendimento da defesa, ele foi preso ilegalmente, por que com o mesmo não foi encontrado absolutamente nada. Não foi encontrado em posse do paciente Jhonathan Storque Ferreira absolutamente nada. Nem um grama do produto que ocasionou a prisão do paciente. Ao contrário, foi encontrado com a ré Maria Luíza.

E isso pode ser dito, e pode ser extraído do próprio depoimento dos Policiais, que assim afirmam: “Que os Militares aguardaram em determinado momento um indivíduo identificado como Jhonathan Storque Ferreira, que chegou na motocicleta para buscar Maria Luíza. Os autuados foram abordados, e com Maria Luíza foi encontrado 50 gramas de substância análoga haxixe, dez gramas de substância análoga maconha, e 100 ml de líquido conhecido como black lança”.

Entende a defesa que a quantidade de droga é relativamente pequena, para se manter o acusado Jhonathan preso cautelarmente há tanto tempo.

E também quero destacar aqui, com muita alegria, alguns precedentes em que eu me baseei para essa conclusão. Um dos precedentes é justamente daqui, dessa Corte do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que inclusive foi destacado pela Doutrina né, do mestre Guilherme Nucci, onde ele escreveu a obra. Código de Processo Penal Comentado.

E assim, o Desembargador Sérgio Bizzotto destacou o seguinte precedente. Isso votado no HC 100040003210 da Segunda Câmara Criminal, daqui do TJ. Que destaca o seguinte. “A garantia da ordem pública deve ser visualizada fundamentalmente, pelo binômio gravidade da infração e clamor social”.

Assim também destaca o mestre Guilherme Nucci, no mesmo entendimento:” Que a garantia da ordem pública deve ser observada, no binômio gravidade da infração penal, e repercussão social frente à localização do crime”. E está na obra dele, destacada no Código de Processo Penal Comentado.

Recentemente, e bem recentemente, o Ministro Dias Toffoli, deu um voto extremamente importante, a qual vem de encontro a minha pretensão aqui nesse Habeas Corpus. Que ele diz o seguinte: “A gravidade em abstrato do crime de tráfico de drogas, não é suficiente para justificar a prisão preventiva”. Ele destaca mais ainda. O Ministro Dias Toffoli destaca: “Que embora não seja irrelevante a quantidade de droga apreendida pelo paciente, nesse voto dele, o paciente tinha um quilo e 200 gramas de maconha”.

Ou seja, bem longe do que o paciente aqui, Jhonathan Storque Ferreira obtinha. Que em tese, falam que obtinha, mas, na verdade os Policiais destacam que nada foi encontrado com ele. E até agora não sei nem por que estão mantendo ele no cárcere. Tá? mas aí.

Dias Toffoli continua: “Não há como negar que se trata de um acusado primário, de bons antecedentes, não havendo se demonstrado a real necessidade da custódia, ou mesmo a existência de indícios que seja integrante de organização criminosa, ou faça a criminalidade de um verdadeiro estilo de vida”.

Ora, eminentes Desembargadores, o paciente também não faz parte de organização criminosa. Nunca esteve preso, é um jovem de vinte e quatro anos, e também não leva a criminalidade como estilo de vida.

Isso até agora no Juiz de Piso não conseguiu provar, e nem o Ministério Público vai conseguir provar, por que não existem provas para isso. E, no entanto, ele ainda continua acautelado, ainda continua preso.

E de forma, que esse humilde advogado vem rogar a Vossas Excelências, que ele seja posto em liberdade, que ele tenha direito de responder esse processo em liberdade, sabe?

Mas ainda assim, ainda quero frisar também, o voto do Desembargador Celso de Mello no HC.159731, que a fala dele e muito importante. Ele fala o seguinte: “A gravidade é abstrato do crime, qualquer que ele seja, qualquer que ele seja, não basta para justificar por si só a privação cautelar da liberdade do indivíduo.”

Eminentes Desembargadores já caminhando para o fim, não vou me prolongar muito.

Mas eu quero destacar aqui, que até o momento, todas as negativas que eu obtive nos pedidos de liberdade, se tratam apenas de uma situação. O fato de o Magistrado de Piso está atribuindo essa prisão, pelos processos, por dois processos que ele tem que ainda nem foram julgados, e nem há sentença condenatória transitada em julgado. E não há absolutamente nada que diga que ele realmente cometeu esses crimes.

Aonde está o princípio da presunção de inocência? Aonde está o princípio de ele ser réu primário? Comprovadamente está que o réu possui trabalho fixo. O réu possui renda fixa. O réu goza de boa aceitação no convívio social. E outra, a droga apreendida é muito pequena, estamos falando de dez gramas de maconha, e outra, nem preparada para consumo estava.

Não tem nada que se ligue essa situação, a uma situação que ele poderia estar vendendo aquela droga, por que, muito pelo contrário. No voto do Ministro Celso de Mello, o rapaz estava com 25 pinos de cocaína, todos preparados para venda.

Nessa ocasião, Jhonathan foi preso. Ele não estava com absolutamente nada. Não existe nada que ligue ele ao crime. No entanto, se encontra recluso.

E a jurisprudência maciça, o entendimento maciço aqui, de que a gravidade da infração tem que ser observada, para que seja mantido na prisão. Isso não é o entendimento da defesa, por que o Juiz de Piso está se baseando apenas em processos que nem transitaram em julgado, nem tem sentença, nem que se diga que o réu realmente é culpado por crime de tráfico de drogas. Não existe sequer essa condenação.

Então ele é presumidamente inocente. E deve ser colocado em liberdade, Excelências, para que ele possa ter o direito de responder esse processo em liberdade, para que ele possa ter o direito, se for o caso de uma sentença condenatória, ele recorrer dessa sentença condenatória.

Assim é o pedido deste humilde advogado.

E desde já, agradeço e suplico a Deus que Vossas Excelências exerçam a capacidade julgadora, com a mais límpida justiça.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Cumprimento o ilustre advogado doutor Sérgio Severiano Rodex.

Concedo a palavra ao eminente Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (RELATOR):-

Cumprimento o advogado doutor Sérgio Severiano Rodex.

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JHONATHAN STORQUE FERREIRA
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES.

Inicialmente, o impetrante tece alegações sobre circunstâncias concretas do caso, expondo que os elementos até agora coligidos ao processo são insuficientes para imputar ao paciente o delito citado.

Alega que a decisão que manteve a medida extrema está destituída de fundamentação idônea. Aduz que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Adverte a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do CPP.

Salienta que o paciente possui condições subjetivas favoráveis à revogação da sua prisão.

Nesses termos, requer a revogação da prisão preventiva, ainda que com eventual aplicação de medidas cautelares diversas, e expedição do correspondente alvará de soltura.

Consta dos autos que a guarnição policial recebeu denúncia na qual uma mulher, identificada como Maria Luísa, traria entorpecentes para comercializar em Barra de São Francisco/ES. Foi realizada operação nos locais de embarque e desembarques de ônibus, onde uma mulher, com as características de Maria Luísa aguardava sentada em um banco no local. Os militares aguardaram e em determinado momento, o paciente chegou em uma motocicleta para buscar Maria Luísa. Em seguida, eles foram abordados, e com Maria Luísa foram encontradas 50 gramas de substância análoga a haxixe, 10 gramas de substância análoga a maconha e 100mls de um líquido conhecido como “black lança”.

Pois bem.

Analisando detidamente o feito, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal.

De início, cabe salientar que o exame de teses relativas ao mérito da ação penal, como a negativa de autoria, não é permitido pela via estreita do
habeas corpus
, pois depende de dilação probatória, incompatível com o rito célere desta ação constitucional.

Lado outro, quanto aos requisitos da custódia preventiva, verifico que a decisão de primeira instância, responsável pela manutenção da medida acautelatória, encontra se devidamente fundamentada.

Com efeito, observa-se que os fatos imputados ao paciente são graves, para além da gravidade inerente à espécie, frente aos indícios de comercialização de entorpecentes, após abordagem pela Polícia, que apreendeu na posse do paciente e de sua comparsa
50 (cinquenta) gramas de substância similar a

Haxixe, 10 (dez) gramas de substância similar à maconha e 01

frasco contendo 100 (cem) mililitros da droga conhecida por

“
black lança”,
conforme auto de apreensão contido no Id. 5972673.

Como se não fosse o bastante, na oportunidade, o douto juízo
a quo
ressaltou que o paciente “
p
ossui registros

criminais recentes pela prática, em tese, do crime de

tráfico de drogas, estando respondendo pelo inquérito

p
olicial n° 0000903-12.2023.8.08.0008 e pela ação

p
enal n° 0000746-10.2021.8.08.0008. Além disso,

respondeu, quando menor de idade, por representações

p
ela prática de atos infracionais (certidão – fls. 39/42),

inclusive por crime análogo ao tráfico de drogas
”.

Tudo isso denota o risco de reiteração delitiva, a evidenciar a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública.

Preenchidos estão os requisitos objetivos à manutenção da constrição cautelar, uma vez que o paciente se vê denunciado pela prática de crime (tráfico de drogas) cuja pena privativa de liberdade máxima cominada excede 04 (quatro anos), nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Outrossim, a meu sentir, as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, diante do contexto ora descrito, não se mostram suficientes para garantir a ordem pública, sendo imperiosa, portanto, a manutenção da prisão preventiva, devidamente justificada com base nas hipóteses elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

No que tange às condições pessoais favoráveis do investigado, cumpre registrar que não é bastante para elidir a custódia cautelar, quando presentes outros elementos que a recomendam, como na hipótese.

Dessa forma, não vislumbro ilegalidade passível de correção pela via do remédio heroico.

Diante todo o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:

Não obstante o voto proferido por Vossa Excelência, respeitosamente, peço vista dos autos, em razão de algumas questões que o ilustre advogado traz a tribuna.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 28/02/2024

VOTO VISTA – DIVERGENTE

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID 5972672) impetrado em favor de
JHONATHAN STORQUE FERREIRA
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES.

O E. Relator denegou a ordem da Habeas Corpus, uma vez que entendeu como preenchidos os requisitos objetivos à manutenção da constrição cautelar.

Pedindo todas as vênias ao E. Desembargador Relator, e ressalvado o meu ponto de vista acerca da matéria, entendo que se faz necessário divergir em relação a denegação da ordem.

No caso sob exame, a prisão provisória foi decretada sem justificativa idônea, pois, em primeiro lugar, a própria existência indiciária de autoria do crime é incerta, já nenhuma quantidade de droga foi encontrada com o paciente.

A despeito dos fundamentos invocados na decisão impugnada, a segregação preventiva foi decretada sem a demonstração de elementos concretos que revelem a sua real necessidade, sobre tudo porque, o Juízo a quo se limitou a fazer mera alusão às hipóteses legais previstas no art. 312 do CPP.

Portanto, verifico que restou configurado o alegado constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, uma vez que as decisões que indeferiram os pedidos de revogação de prisão preventiva requeridos em seu favor não demonstraram, com elementos concretos dos fatos apurados na ação penal, a presença dos requisitos que autorizam a medida excepcional da custódia cautelar.

Em respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, a repercussão social causada pela prática do delito e a gravidade abstrata do crime atribuído ao paciente não constituem fundamentos satisfatórios para legitimar a prisão preventiva. Nesse sentido, cito entendimentos do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Habeas Corpus. Prisão Cautelar. Decreto fundado exclusivamente na gravidade abstrata do delito e na suposta periculosidade do agente. Fundamentação inidônea. Precedentes. A invocação da gravidade abstrata do delito supostamente praticado e da hipotética periculosidade do agente não autorizam, per se, a custódia preventiva. Orientação jurisprudencial sedimentada. Ordem concedida. (HC nº 95460, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 21.10.2010)

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE BASE FÁTICA. GRAVIDADE DO CRIME. INIDONEIDADE. EXISTÊNCIA DE INQUÉRITOS E DE AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. MAUS ANTECEDENTES. OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO LVII, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. Prisão

cautelar para garantia de eficácia da aplicação da lei penal fundada em simples

afirmação de sua necessidade, sem indicação de elementos fáticos que a ampare.

Inidoneidade. 2.
A invocação da gravidade abstrata do crime não justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Precedentes.
3. A existência de inquérito e de ações penais em andamento não caracteriza a existência de maus antecedentes, pena de violação do princípio da presunção de inocência. Precedentes. Ordem concedida a fim de que o paciente seja posto em liberdade, se por al não estiver preso. (HC nº 96618, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 24.6.2010 ).

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...)
Exige-se concreta motivação para o indeferimento do pedido de liberdade provisória, com base em fatos que efetivamente justifiquem a excepcionalidade da medida, atendendo-se aos termos do art. 312 do CPP e da jurisprudência dominante. 2. O juízo valorativo sobre a gravidade genérica do delito imputado ao paciente, a existência de indícios da autoria e materialidade do crime, bem como a intranqüilidade social não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para garantia da ordem pública, se desvinculados de qualquer fator concreto, que não a própria conduta, em tese, delituosa.
3. Aspectos que devem permanecer alheios à avaliação dos pressupostos da prisão preventiva. 4. As afirmações a respeito da gravidade do delito trazem aspectos já subsumidos no próprio tipo penal, além de que qualquer prática criminosa, por si só, intranqüiliza a sociedade. 5. (...) 6. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PROVIDO (...)." (STJ - RHC 20872/SC RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2007/0036571-0 Relator(a) MIN. CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO). Órgão Julgador T6 – SEXTA TURMA Data do Julgamento 22/11/2007 Data da Publicação/Fonte DJ 10/12/2007)

Por fim, importa considerar, no caso, as condições pessoais favoráveis do paciente, referentes à sua primariedade. Isso porque, ainda que tal circunstância não autorize, por si só, a revogação da prisão preventiva, a presença dessa condição deve ser levada em conta quando não verificada a existência dos requisitos que legitimam a medida cautelar excepcional.

Portanto, não obstante haver, no caso em apreço, a demonstração do
fumus comissi delicti
, caracterizado pela prova da materialidade do crime e por indícios de autoria, da prisão provisória decretada em desfavor do ora paciente, não restou demonstrado o
periculum libertatis
a justificar a necessidade de sua segregação cautelar.

Dito isto e sem mais delongas, pedindo as devidas vênias, divirjo do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator Ubiratan Almeida Azevedo para
CONCEDER
a ordem de Habeas Corpus, contudo,
o caso sob exame recomenda, por cautela, a imposição da medida cautelar prevista no art. 319, inc. I, do CPP, cujas condições deverão ser designadas pelo Juízo
a quo.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS:-

Senhor Presidente, peço vista dos autos.

kfm*

DATA DA SESSÃO:- 06/03/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS:-

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Na sessão pretérita, pedi vista dos presentes autos, a fim de melhor analisar a questão jurídica debatida.

Com efeito, rememoro que se trata de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JHONATHAN STORQUE FERREIRA
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES.

Iniciada a sessão, o e. Relator, Des. Ubiratan Almeida Azevedo, proferiu voto no sentido de denegar a ordem.

Em seguida, o e. Des. Walace Pandolpho Kiffer pediu vista e inaugurou a divergência para
conceder a ordem
de
Habeas Corpus
, mediante a imposição da medida cautelar prevista no art. 319, inc. I, do Código de Processo Penal, cujas condições deverão ser designadas pelo Juízo
a quo.

Nesse sentido, em seu voto divergente, o e. Des. Walace Pandolpho Kiffer entende que a decretação da prisão provisória carece de justificativa idônea, pois a própria existência indiciária de autoria do crime é incerta, já que nenhuma quantidade de droga fora encontrada com o paciente.

Diante de tal cenário, cumpre salientar que, de acordo com o APDF (Id. 5972673, pp. 03/07), os Policiais Militares responsáveis pela ocorrência relatara, que, após receberem noticia de que uma mulher com determinadas características estaria transportando drogas em ônibus da empresa Águia Branca para serem comercializadas no Município de Barra de São Francisco, a guarnição policial se deslocou até a Rodoviária Municipal, onde visualizaram MARIA LUISA ROSA CARVALHO DE SOUZA, com as características indicadas, sentada em um banco. Em seguida, os militares visualizaram o momento em que o suspeito Jhonatan chegou conduzindo a motocicleta apreendida, tendo Maria Luisa ido ao seu encontro, sendo que, no momento em que esta colocava o capacete que lhe fora entregue pelo conduzido Jhonatan, anunciaram a presença policial, ocasião em que o conduzido Jhonatan desembarcou do veículo e empreendeu fuga correndo, sendo perseguido e detido. Realizadas buscas nos pertences pessoais que Maria Luiza trazia consigo, os policiais localizaram, aproximadamente, 50g (cinquenta gramas) de "haxixe", 10g (dez gramas) de "maconha" e 100ml da droga conhecida como "black lança". Questionados,
ambos teriam revelado aos policiais militares que transportavam o material para o suspeito identificado como Lucas de Assis
. Consta, ainda, que, de acordo com os Policiais Militares, há cerca de 10 dias, fora efetuada a prisão em flagrante do conduzido Jhonatan no momento em que transportava quantidade similar de drogas juntamente com o suspeito Lucas de Assis.

A luz de tal quadrante, com relação à existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, este inerente à ação penal própria.

No caso vertente, verifica-se que há provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o paciente, juntamente com Maria Luisa, transportava a droga apreendida, a fim de entrega-la à pessoa de Lucas de Assis, considerando as informações constantes no APFD, em especial os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do autuado, estando presente o
fumus comissi delicti
.

Outrossim, conforme bem pontuou a autoridade coatora, o paciente “
possui registros criminais recentes pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, estando respondendo pelo inquérito policial n° 0000903-12.2023.8.08.0008 e pela ação penal n° 0000746-10.2021.8.08.0008. Além disso, respondeu, quando menor de idade, por representações pela prática de atos infracionais (certidão – fls. 39/42), inclusive por crime análogo ao tráfico de drogas
”.

À vista disso, revela-se temerária a liberdade do paciente, diante do risco de reiteração delitiva, a evidenciar a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública. Desta feita, é evidente o
periculum libertatis
no caso concreto, estando devidamente fundamentada a prisão preventiva.

Outrossim, no que diz respeito à alegação de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, insta salientar que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Arrimada nas considerações ora tecidas, acompanho o Eminente Relator para
DENEGAR A ORDEM
.

É
c
omo voto.

*

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)